Tribunal: TJMT
Processo: 1015494-36.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015494-36.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FELIPE VERDUM LOVI - CPF: 053.243.981-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON AUGUSTO SERAFIM - CPF: 040.923.071-52 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAAK SAMIR SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 061.498.771-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. CONTEXTO DISCRIMINATÓRIO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou

Felipe Verdum Lovi

pela prática do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989), à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de injúria racial, especialmente diante da alegação de que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima e de testemunha de acusação, em contraposição a testemunhas defensivas que não confirmaram a ofensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência e demais elementos documentais não impugnados.

A autoria é comprovada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima e de testemunha presencial, colhidos sob contraditório, que descrevem a dinâmica da ofensa racial.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de injúria racial, que não deixam vestígios materiais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

As testemunhas defensivas não negam a ocorrência da ofensa, limitando-se a afirmar que não a ouviram, o que não constitui prova da inexistência do fato.

A divergência entre testemunhas da defesa quanto à posição no local dos fatos fragiliza a tese defensiva.

O contexto fático evidencia o
animus injuriandi
com motivação racial, notadamente pelo uso da expressão “escurinho” em referência à cor da vítima, em tom depreciativo.

O uso do pseudônimo “ComproEscravos” reforça o contexto discriminatório e a verossimilhança da narrativa acusatória.

O estado emocional do agente não afasta o dolo específico exigido para o crime de injúria racial.

Não há dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada e não foi objeto de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória nos crimes de injúria racial.

A ausência de percepção auditiva por testemunhas não equivale à negativa do fato delituoso.

A utilização de expressão relacionada à cor da pele em contexto depreciativo caracteriza o dolo específico da injúria racial.

O contexto discriminatório e o histórico de conduta do agente reforçam a configuração do
animus injuriandi
racial.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; Código Penal, art. 28; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, APL no 00006486720148110014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli; STJ, RHC no 171.132/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015494-36.2024.8.11.0042

APELANTE: FELIPE VERDUM LOVI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE VERDUM LOVI
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal no 1015494-36.2024.8.11.0042 (PJe), que o condenou por injúria racial, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos – art. 2o-A da Lei Federal n.o 7.716/1989 (ID 360269374).

Nas razões recursais, a Defesa requer a reforma da sentença condenatória, para absolver o apelante da imputação do crime de injúria racial, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria delitivas (ID 360269382).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 360269383).

A
34
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo – ID 365116353).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“1. DOS FATOS

Trata-se de Inquérito Policial instaurado mediante o registro do boletim de ocorrência n.o 2024.110713 pela vítima Izaak Samir Silva Ferreira Lima, no qual narra que, no dia 14/04/2024, por volta das 20:30 horas, no interior da Skill Lan House, situada no Shopping 3 Américas, no bairro Jardim das Américas, nesta Capital, o sobredito denunciado a injuriou, utilizando-se de elementos referentes a sua raça e cor.

Consta nos autos que o ofendido trabalhava na supracitada Lan House e, na data e hora dos fatos, chamou o denunciado FELIPE, cliente do estabelecimento, para conversar, pedindo para que o acusado ponderasse suas falas, uma vez que ele proferia muitas falas racistas, questionando a ele também a respeito do pseudônimo utilizado por ele em jogos online, vulgo “compro escravo”.

Alterado, o acusado justificou se tratar de brincadeiras e se dirigiu até ao computador que estava jogando, proferindo ofensas ao ofendido Izaak, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, em razão de sua raça e cor, chamandoo de “escurinho”.

Em conformidade com os relatos da vítima, a testemunha Jefferson Augusto Serafim declarou em seu depoimento policial que na época dos fatos trabalhava na Lan House e presenciou o acusado chamando a vítima de “escurinho”, tendo ele inclusive repetido a ofensa depois dos administradores e atendentes decidirem em conjunto bani-lo do local, dado ao seu histórico racista no estabelecimento, dizendo: “tudo isso está acontecendo por causa desse escurinho”.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva, afirmando que xingou a vítima, mas não utilizou palavras de cunho racial, contudo, confessou que utilizou o pseudônimo “compro escravo” nos jogos online, arguindo que estava jogando na conta de outro amigo, conforme termo de interrogatório de ID. 166411342.

2. DO FATO DELITUOSO

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que o denunciado FELIPE VERDUM LOVI consumou o crime de Injúria racial, conforme preconiza o artigo 2o-A da Lei Federal n.o 7.716/1989, estando presente a robusta comprovação da autoria e da materialidade delitiva.

Nesse contexto, observa-se a presença de provas concretas da autoria e materialidade delitiva.

Destarte, têm-se como material probatório o depoimento da vítima Izaak Samir Silva Ferreira Lima, que narra claramente que o denunciado consumou o crime de Injúria racial, e o depoimento da testemunha Jefferson Augusto Serafim que harmonicamente ratifica o relato da vítima.

Igualmente, o próprio denunciado confessou ter utilizado o pseudônimo “compro escravos” nos jogos online, indicando que de fato ele possui costume de usar palavras preconceituosas de cunho racial.

Ressalta-se ainda que, embora o referido implicado tenha argumentado que tal pseudônimo pertencia a conta de um amigo, não há nada nos autos que comprove o alegado por ele.

Diante de tais condutas, levando-se em consideração, principalmente, a palavra da vítima, tendo em vista que o crime de Injúria racial dificilmente deixa vestígios e a palavra da vítima possui um elevado valor probatório, conclui-se que FELIPE VERDUM LOVI deve ser responsabilizado criminalmente por sua conduta tipificada no artigo 2o-A da Lei Federal n.o 7.716/1989”
(ID 360268390).

Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem, após o regular processamento do feito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante nos exatos termos da exordial acusatória.

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, aduzindo que o édito condenatório teria se apoiado exclusivamente na palavra da vítima e de uma testemunha, em dissonância com os relatos das testemunhas defensivas, que não confirmaram a ocorrência de ofensa racial, bem como argumenta que o nickname “ComproEscravos” não pertenceria ao acusado.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência n.o 2024.110713 e pelos demais elementos documentais acostados aos autos, os quais não sofreram qualquer impugnação relevante pela defesa.

Na fase policial, foram ouvidos a vítima Izaak Samir Silva Ferreira Lima e a testemunha Jefferson Augusto Serafim, ambos funcionários da Skill Lan House, os quais relataram, de forma convergente, a dinâmica da ofensa racial perpetrada pelo apelante.

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Izaak Samir Silva Ferreira Lima, da testemunha de acusação Jefferson Augusto Serafim, das testemunhas arroladas pela defesa Éder Wilson Vieira Garcia e Luana Fortes Reis, além do interrogatório do apelante Felipe Verdum Lovi (Relatório de Mídias – ID 199195845).

Verifica-se que, no dia 14 de abril de 2024, por volta das 20h30min, no interior da Skill Lan House, situada no Shopping 3 Américas, nesta Capital, o apelante Felipe Verdum Lovi, após ser interpelado pelo atendente Izaak Samir Silva Ferreira Lima acerca do
nickname "ComproEscravos"
utilizado em jogo eletrônico, reagiu de forma exaltada e, ao se afastar em direção à máquina que utilizava, proferiu, em tom audível, a expressão "tinha que ser escurinho mesmo", dirigida à vítima em razão de sua cor de pele.

A narrativa da vítima Izaak, prestada tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, é firme, detalhada e substancialmente uniforme.

Em sede policial, o ofendido declarou:

"QUE A VITIMA TRABALHA EM UMA LAN HOUSE NO SHOPPING TRÊS AMÉRICAS; QUE O SUSPEITO É CLIENTE DO ESTABELECIMENTO; QUE O SUSPEITO POSSUI UMA POSTURA RACISTA; QUE FREQUENTEMENTE PROFERE FALAS RACISTAS CONTRA OS ATENDENTES DO ESTABELECIMENTO E OUTROS JOGADORES; QUE OS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO CHAMOU O SUSPEITO PARA CONVERSAR, PEDIR PARA QUE O MESMO PONDERASSE SUAS FALAS; QUE TAMBÉM FOI QUESTIONADO O MOTIVO DO SUSPEITO UTILIZAR O PSEUDÔNIMO EM JOGOS ONLINE, 'COMPRO ESCRAVOS'; QUE O SUSPEITO SE ALTEROU E JUSTIFICOU QUE TRATAVA-SE DE BRINCADEIRAS; QUE APÓS A CONVERSA O SUSPEITO SAIU E FOI EM DIREÇÃO DO COMPUTADOR QUE ESTAVA JOGANDO E RECLAMANDO E DIZENDO; QUE NO FINAL DA RECLAMAÇÃO O SUSPEITO SE REFERIU À VITIMA COMO 'ESCURINHO'; QUE A VITIMA FOI QUESTIONAR O QUE REALMENTE O SUSPEITO ESTAVA FALANDO; QUE NESTE MOMENTO O SUSPEITO PROFERIU AMEAÇAS, DIZENDO PARA A VITIMA: 'VOCÊ VAI SE VER COMIGO, VOU ACABAR COM SUA RAÇA, VOU ACABAR COM A SUA FAMILIA'; QUE OUTRAS PESSOAS PRESENCIARAM A DISCUSSÃO."
(ID 360268364)

Em Juízo, a vítima aprofundou a narrativa, esclarecendo o contexto da abordagem e o teor específico das ofensas:

"(...) ao longo das semanas anteriores, alguns clientes já relatado o acusado proferia xingamentos racistas a outros clientes e a outros... ao longo do acesso dele às máquinas, né? Então, num trabalho de rotina da Lan house, a gente conseguiu confirmar isso, né? E questionou o acusado acerca dessas ofensas racistas que ele que proferia e acerca principalmente de um username dele em um dos jogos que era 'compro escravos'. A gente questionou ele acerca do que que significava esse nome de usuário 'compro escravos', né? Na hora ele se alterou muito, começou a me xingar. (...) ele falava que ia acabar com a minha raça, por exemplo, que ia acabar com a minha família, perguntava quem que eu era, falava que eu era só um atendente, que eu não tinha nenhum direito de questionar ele sobre qualquer coisa que fosse, sobre o nome usado 'compro escravos'. Falava que sabia quem era meu chefe, que ia fazer com que eu fosse demitido. E então ele começou também com ofensas racistas contra mim, né? Por exemplo, me chamar de escurinho ou coisas do tipo."
(ID 360269370)

Essas declarações estão corroboradas, de forma precisa e categórica, pelo depoimento da testemunha Jefferson Augusto Serafim, funcionário da Lan House que se encontrava ao lado da vítima no momento dos fatos.

Em sede policial, Jefferson relatou:

"QUE trabalhou na Lan House no shopping três américas; QUE estava presente no momento em que FELIPE chamou IZAAK de 'ESCURINHO'; QUE FELIPE estava alterado pelo fato de terem chamado sua atenção; QUE mesmo estando alterado FELIPE sempre ameaçava e dizia que tudo estava acontecendo por culpa desse 'escurinho', se referindo ao IZAAK; QUE JEFFERSON trabalhou na lan house durante 4 anos e sempre presenciou falas problemáticas vindas de FELIPE; QUE por diversas maneiras chamaram atenção de FELIPE, devido suas falas de cunho racial; QUE os administradores e atendentes da lan house tomaram uma decisão em conjunto de 'banir' FELIPE devido sua falta de respeito com os demais clientes e funcionários."
(ID 360268367)

Em Juízo, Jefferson manteve a essência do relato, acrescentando detalhes relevantes sobre as circunstâncias em que a ofensa foi proferida:

"(...) o Felipe, ele quando tava jogando, ele começou a gritar alguns xingamentos racistas e outros xingamentos (...) Eu não vou lembrar. Mas isso é há muito tempo que ele xinga, né? E aí eu peguei e falei para ele, falei assim: 'Ah, ele sempre xingou dessa maneira, né? Olha, tem um nick dele também que é o compra escravos'. Aí o Isaak falou: 'O quê? Como assim?' E aí a gente tem uma opção lá de quando acontece algumas coisas erradas na Lan House que é proibido, né? A gente pausa a máquina da pessoa pra pessoa entrar na frente com a gente conversar sobre o que aconteceu, né? A gente pausou a máquina, ele foi até na frente e pediu para mim, olhou para mim só, né? 'Despausa minha máquina, Jeferson, que que aconteceu?' E aí ele perguntou sobre o nick dele, né? Por que compra escravos, né? Começou a perguntar e aí começaram a brigar. (...) Ele falou: 'Ah, não tinha nada a ver, não tem nada a ver'. E aí ele falou para eu despausar a máquina do mesmo jeito e eu fiquei em choque, né? Eu fiquei parado, não falava nada e só fiquei observando. E aí quando o Felipe saiu de perto para ir pra máquina dele ou pegar as coisas dele, não sei o que ele ia fazer, ele falou: 'Tinha que ser escurinho mesmo'. E aí eles começaram a brigar mais ainda, brigar. Até que chegou segurança e tirou eles dali. Ele xingou a família dele, perguntou quem que era quem que era ele, se não conhecia ele, sabe? Aí xingou a família."
(ID 360269370)

Atente-se que Jefferson, ao ser indagado sobre o alcance auditivo da expressão proferida pelo apelante, esclareceu com precisão as razões pelas quais nem todos os presentes teriam necessariamente captado a ofensa:

"Ah, só a parte quem tava ali na frente. Tinha um pessoal ali na frente só assim... Mas a maioria usa fone de ouvido, né? Não tem, ele não gritou tão alto, ele só meio que falou meio baixo assim e sai saiu andando, tipo, 'ah, tinha que ser escurinho mesmo' e saiu assim."
(ID 360269370)

Essa passagem é de especial importância para a compreensão do contexto probatório. A ofensa não foi proferida em voz alta, mas em tom suficiente para ser ouvida por quem se encontrava nas imediações do balcão, precisamente onde estavam a vítima e Jefferson.

Os demais frequentadores do estabelecimento, por sua vez, permaneciam afastados, imersos em partidas eletrônicas e utilizando fones de ouvido, circunstância que explica, de modo natural e coerente, a ausência de percepção auditiva pelas testemunhas arroladas pela defesa.

A pretensão absolutória, fundada na alegação de insuficiência probatória, não merece acolhimento.

A defesa sustenta que os depoimentos de Éder Wilson Vieira Garcia e Luana Fortes Reis infirmariam a versão acusatória, uma vez que ambos afirmaram não ter ouvido a expressão
“escurinho”.

Contudo, a análise cuidadosa e imparcial desses depoimentos revela que nenhuma das testemunhas negou, de forma categórica e positiva, que a ofensa tenha sido proferida. Em verdade, limitaram-se a declarar a ausência de percepção auditiva pessoal, o que é substancialmente diverso de afirmar que o fato não ocorreu.

Ressalte-se que a própria testemunha Luana reconheceu, expressamente, que não presenciou o início da discussão, que se aproximou do balcão somente quando a contenda já estava em andamento e que o ambiente estava tomado por muitas pessoas falando simultaneamente, o que dificultava a compreensão exata das falas.

Não há, portanto, qualquer contradição entre o relato dessas testemunhas e a ocorrência da ofensa: há, tão somente, ausência de percepção auditiva, circunstância plenamente compatível com a dinâmica descrita nos autos.

Não bastasse isso, as próprias testemunhas defensivas apresentam contradições internas que fragilizam a tentativa de apresentá-las como prova segura e categórica da inexistência da ofensa.

Luana afirmou que Éder não estava próximo do local no momento inicial da discussão, consignando que ele
"não tava lá perto de mim, nem do Felipe quando isso aconteceu"
.

Éder, por sua vez, sustentou versão diversa, afirmando que acompanhou toda a discussão e que estava a cerca de dois metros do caixa. Essa divergência entre as próprias testemunhas da defesa quanto à posição física de Éder no momento dos fatos enfraquece, de modo considerável, a pretensão de que seus relatos constituam prova robusta e confiável da inexistência da ofensa racial.

Ademais, a própria testemunha Éder confirmou circunstância que reforça a credibilidade do depoimento de Jefferson: ao ser indagada pela magistrada sobre a posição de Jefferson no momento da discussão, respondeu afirmativamente que ele estava próximo de Izaak.

Esse dado é relevante porque confirma que Jefferson se encontrava em posição privilegiada para ouvir a ofensa proferida pelo apelante, em contraposição às testemunhas defensivas, que, por suas próprias admissões, não acompanharam integralmente o episódio ou não estavam na mesma proximidade física.

A assertiva do apelante de que o
nickname “ComproEscravos”
pertenceria a terceiro afigura-se inverossímil, especialmente porque não foi comprovada por qualquer elemento objetivo.

A tese amparou-se exclusivamente em conjecturas das testemunhas Luana e Éder, que disseram
“acreditar”
que a conta não seria do apelante.

Além disso, o próprio acusado admitiu, tanto na fase policial quanto em Juízo, que utilizava deliberadamente aquele perfil no momento dos fatos.

Ora, sendo o apelante quem operava conscientemente a conta com o referido
nickname,
pouco importa, para a análise do contexto probatório, a titularidade formal do cadastro.

O uso voluntário e reiterado de um perfil identificado pela expressão de inequívoco teor discriminatório
“ComproEscravos”
revela, no mínimo, a naturalização e a indiferença do apelante em relação ao conteúdo racista que tal expressão carrega, o que se insere, de forma coerente, no quadro de comportamento descrito pela vítima e por Jefferson ao longo de toda a persecução penal.

Registre-se que a expressão
"ComproEscravos",
por sua carga histórica e discriminatória, não pode ser tratada como mero apelido neutro ou brincadeira sem consequências no ambiente de jogos eletrônicos.

A escravidão constitui uma das maiores chagas da história brasileira, e a utilização de expressão que a evoca de forma banalizada, em contexto de interação social, revela postura de desprezo pela dignidade de pessoas negras.

Esse contexto, longe de ser irrelevante, integra o quadro probatório que confere verossimilhança à narrativa acusatória e reforça o elemento subjetivo da conduta - o
animus injuriandi
com motivação racial.

A tese de que a sentença teria invertido o ônus da prova também não prospera. O Juízo singular não exigiu da defesa a demonstração de má-fé da vítima ou da testemunha de acusação. Limitou-se a reconhecer, com fundamento no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, que os relatos da vítima e de Jefferson mostraram-se coerentes, detalhados, convergentes e não foram infirmados por elementos concretos e seguros.

A ausência de percepção auditiva das testemunhas defensivas, que, como demonstrado, não acompanharam integralmente os fatos e não estavam necessariamente em posição privilegiada de escuta, não constitui prova da inexistência da ofensa, mas tão somente ausência de prova em sentido contrário, o que é substancialmente diverso.

O princípio do
in dubio pro reo
pressupõe a existência de dúvida razoável, fundada em elementos concretos extraídos do acervo probatório, e não a mera contraposição abstrata entre versões.

No caso em exame, a versão acusatória está amparada por dois depoimentos convergentes, prestados sob o crivo do contraditório, por pessoas que se encontravam em posição direta e privilegiada para perceber os fatos: a vítima e o colega de trabalho que estava ao seu lado no balcão.

A versão defensiva, por sua vez, apoia-se em testemunhas que, segundo suas próprias declarações, não acompanharam o episódio desde o início, estavam em posição física menos favorável e, sobretudo, não negaram categoricamente a ocorrência da ofensa, limitando-se a afirmar que não a ouviram.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Egrégia Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes de injúria racial, delitos que, por sua natureza, raramente deixam vestígios materiais e são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas imparciais, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova:

“Nos crimes de injúria racial e nos demais delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados [normalmente sem a presença de testemunhas], mormente quando guarda coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal”
(TJMT - APL: 00006486720148110014 MT, Relator.: Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal).

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o dolo específico do crime de injúria racial, consistente no
animus injuriandi
com motivação discriminatória, caracteriza-se pelo contexto em que proferida a ofensa e pelo conteúdo discriminatório da expressão utilizada, sendo irrelevante, para esse fim, o estado emocional do agente no momento da conduta, nos termos do art. 28 do Código Penal:

"A utilização de termos de cunho discriminatório relacionados à cor de pele, em contexto de desprezo, caracteriza o dolo específico exigido pelo tipo penal. O estado emocional do agente não exclui sua responsabilidade penal pela prática do crime de injúria racial."
(STJ, RHC no 171.132/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.02.2023).

Com efeito, a expressão
"tinha que ser escurinho mesmo",
proferida pelo apelante no momento em que se afastava após a discussão, não pode ser interpretada como mero xingamento genérico decorrente de acirramento emocional.

O emprego do diminutivo
"escurinho",
referindo-se à cor de pele da vítima, em tom de desprezo e como conclusão de uma discussão iniciada justamente em razão de comportamento racista atribuído ao apelante, revela, de forma inequívoca, o
animus injuriandi
com motivação racial exigido pelo tipo penal do art. 2o-A da Lei n.o 7.716/1989.

A ofensa não foi proferida ao acaso: foi dirigida especificamente à vítima, identificada por sua cor de pele, no contexto de uma discussão em que o próprio apelante utilizava perfil eletrônico identificado por expressão que remete à escravidão.

Extrai-se dos autos, portanto, que a autoria e a materialidade do delito de injúria racial estão suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, inexistindo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A pretensão absolutória, fundada na alegação de insuficiência probatória, não encontra amparo no acervo probatório.

A dosimetria da pena não foi impugnada especificamente pela defesa, que limitou o recurso ao pedido de absolvição. Ainda assim, constata-se que o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, sem exasperação decorrente de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Verifica-se, ainda, que o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos foram corretamente aplicados, em observância aos requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual não se vislumbra irregularidade a ser corrigida de ofício.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026